Tribunal: TJBA
Processo: 8010049-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010049-97.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS inscrito em dívida ativa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia do exequente após determinação judicial para emenda da inicial. 2. O ente público sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação da decisão que determinou a emenda da petição inicial, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afirmar ter realizado diversas diligências para localização do executado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de intimação válida da Fazenda Pública para cumprimento da determinação de emenda da petição inicial e se seria necessária a prévia intimação pessoal da parte antes do indeferimento da inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 4. Nos termos dos arts. 269, § 3.º, 270 e 246, § 1.º, do CPC e do art. 9.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006, as intimações da Fazenda Pública em processos eletrônicos realizam-se por meio eletrônico perante o órgão de Advocacia Pública responsável pela representação judicial, sendo consideradas como vista pessoal para todos os efeitos legais. 5. Consta dos autos a expedição de intimação eletrônica da decisão que determinou a emenda da petição inicial, bem como a certificação do decurso do prazo sem manifestação do exequente, evidenciando a regularidade da comunicação processual. 6. O indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação de emenda não exige prévia intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada por intermédio do advogado constituído, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A extinção do processo sem resolução do mérito configura consequência processual legítima diante da inércia da parte devidamente intimada para emendar a petição inicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico em processos judiciais eletrônicos é válida e equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação de emenda prescinde de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação realizada por intermédio do advogado constituído.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º, 269, §3º, 270, 321 e 485, I e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.543.172/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJBA, Apelação nº 0000214-71.2011.8.05.0266, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 03.09.2024, pub. 08.10.2024; TJGO, Apelação nº 0048395-86.2017.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8010049-97.2023.8.05.0274 tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelados MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22